Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 60520327, ID 60583930 e ID 60901704). Publique-se. Intimem-se.